Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715074-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por OI S/A (em recuperação judicial) contra decisão pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento que havia interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença movido por TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A (agravada) – ID60219223. O processo foi incluído em pauta para julgamento na 32a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV (12/09/2024 a 19/09/2024) - ID 63204051. Pela petição de ID 63251487, OI S/A (em recuperação judicial) aduz que “se opõe ao julgamento virtual do agravo interno” e pede “seja o recurso retirado da sessão virtual do dia 12.09.2024, com a sua consequente inclusão em sessão presencial ou telepresencial, de forma a viabilizar a sua sustentação oral, nos termos da Portaria GPR 1625 de 29.6.2023.” TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A (agravada) argumenta, por sua vez, que “a situação dos autos não comporta sustentação oral por qualquer das partes, vez que não se amolda às situações previstas no artigo 937, do Código de Ritos bem como às exceções tipificadas pelo Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, mais especificamente o disposto no artigo 110, inciso II (..)” – ID63391994. Muito bem. Conforme o art. 937, § 3o, CPC, nos processos de competência originária previstos no inciso VI [ação rescisória, mandado de segurança e reclamação], caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que os extinga. Como se viu, trata-se de agravo interno interposto contra decisão pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. Assim, não é caso em que se admite sustentação oral. No mesmo sentido, o art. 110, II alíneas a e b do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (...) II - agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal.” Isto anotado, defiro a inclusão do agravo interno na pauta presencial e indefiro o pedido de sustentação oral em sessão. Intime-se. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 1 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora